Tribunal: TJMT
Processo: 0007476-49.2010.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007476-49.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS - CPF: 068.726.728-54 (REPRESENTANTE), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), DELIRIO SBEGHEN - CPF: 220.943.859-49 (EMBARGADO), SEVERINO PASQUALI - CPF: 008.281.490-20 (EMBARGADO), ADRIANA PASQUALI - CPF: 582.035.910-00 (ADVOGADO), RUI BARBOSA GUTIERRES ALMEIDA (EMBARGADO), ISAC CHEDID SAUD - CPF: 061.792.400-78 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO -

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
João Roberto Hatch de Medeiros
,

em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, que à unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante, mantendo inalterada a sentença.

Nas razões de recurso, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão está eivado de omissão, em razão da ausência de manifestação a respeito da violação ao art. 476 do código civil no caso sub examine e o enfrentamento da tese da
exceptio non adimplecti contractus
, tendo em vista a impossibilidade do cumprimento da outorga de escritura pública com documentação apta ao registro imobiliário, a Certidão de Legitimidade de Origem para o Georreferenciamento do Imóvel.

Requer o acolhimento dos Embargos para suprir a omissão existente e para fins de prequestionamento.

Ausente contrarrazões (Id 36348462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de omissão, ao argumento de ausência do enfrentamento da tese da
exceptio non adimplecti contractus
, tendo em vista a impossibilidade do cumprimento da outorga de escritura pública com documentação apta ao registro imobiliário, a Certidão de Legitimidade de Origem para o Georreferenciamento do Imóvel.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
, de modo que é ausente omissão, contradição ou obscuridade.

Com efeito, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos e, desse modo, não padece de qualquer vício.

No caso, restou consignado no acórdão que:

“(...) É sabido, pois, que, para o êxito da ação cautelar de sustação de protesto, é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, o perigo da demora e a aparência do bom direito.

No caso, tenho que apenas um dos requisitos legais encontra-se presente, uma vez que, eventual protesto indevido de título tem o potencial de causar a qualquer pessoa física ou jurídica um dano a seu bom nome e ao seu crédito na praça.

No entanto, já quanto ao segundo requisito - aparência do bom direito -, tenho que este não se encontra presente.

O cheque é título literal e autônomo, sendo uma ordem de pagamento à vista da quantia nele prevista e que pode circular mediante endosso, alterando a titularidade do credor.

Assim sendo, não havendo vício de forma na emissão do título, ele pode circular e, até que o credor receba seu valor de face, pode ser levado a protesto por inadimplemento.

Na hipótese em apreço, o apelante sustenta que o protesto não é devido porque houve desacordo comercial com os apelados, diante do descumprimento do contrato de compra e venda, diante da impossibilidade de outorga da escritura pública.

A emissão do título, portanto, não foi negada e, como bem destacado pelo magistrado a quo em sua escorreita sentença, o objeto da medida cautelar (ação principal) foi de evitar o protesto do cheque entregue como parte do pagamento pelo imóvel cuja escritura a parte autora pleiteia na ação principal.

Com efeito, uma vez que o objeto da ação principal é a escritura do imóvel, não há óbice que o cheque em questão seja cobrado, ressaltando-se que inexiste nos autos da lide principal qualquer pedido referente à nulidade ou não pagamento do valor objeto do título liminarmente sustado, caso a outorga da escritura não seja cumprida pela parte requerida.

Assim, como a ação principal visa a escritura do imóvel, o que exige certamente da parte autora o pagamento do valor contratado, não há porque impedir o protesto do cheque, permitindo a cobrança da quantia contratada, salientando o magistrado a quo, ainda, que no processo em apenso não há pedido visando a desconstituição do cheque ou invalidação da cobrança do valor nele constante.

Com efeito, a manutenção da improcedência da cautelar de sustação de protesto é medida que se impõe. (...)”
(
sic
Id 33668983)

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ademais, é certo que mesmo para o fim pretendido (fins de prequestionamento), existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento do relator encontra-se fundado de forma suficiente à respectiva solução do caso ora
sub examine
.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020